Tribunal: TJSP
Processo: 0007293-90.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007293-90.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFERSON WELINGTON DA SILVA MARQUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007293-90.2020.8.26.0496 - Voto no 38.684.
2
Agravo em Execução Penal no 0007293-90.2020.8.26.0496.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravante: Jeferson Welington da Silva Marques.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.684.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto-DEECRIM 6a
RAJ, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação
das penas do qual constou o dia 7 de maio de 2020 como data
inicial para contagem do cumprimento delas, embora “não tenha
qualquer relação com o objeto do processo de execução”, bem como
uma “errônea previsão de término de pena”, agravou o sentenciado
Jeferson Wellington da Silva Marques buscando a elaboração de
novo cálculo, “a fim de que seja previsto o término de pena para o dia
23/09/2024 e não seja adotado como termo inicial a data do dia
07/05/2020”.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O agravante requereu a retificação dos
cálculos de penas de fls. 206/208, 217/219 e 227/228 dos autos de
execução, para a correção da data prevista para o término do
cumprimento das sanções, porque em cálculo anterior havia sido
anotada a previsão de cumprimento para o dia 23 de setembro de
2024, requerendo seja considerado esse o limite, bem como que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007293-90.2020.8.26.0496 - Voto no 38.684.
3
“não seja adotado como termo inicial a data do dia 07/05/2020”.
O pleito foi indeferido pelo douto juiz de
primeiro grau, em decisão assim redigida: “Inicialmente, observa-se
que o relatório de fls. 144/146 foi gerado em 07/05/2020, apresentando
pena a cumprir de 04 anos, 06 meses e 01 dia, com previsão de término
de cumprimento da pena em 23/09/2024. Contudo, uma pena a cumprir
de 04 anos, 06 meses e 01 dia a partir da data de 07/05/2020,
terminaria em 08/11/2024, restando demonstrado que houve erro
apresentado pelo sistema na emissão do relatório de fls. 144/146 no
campo de previsão de término de cumprimento da pena. Observa-se,
ainda, que foram considerados no cálculo de pena de fls. 217/219 todos
os períodos de prisão referentes aos pecs em execução, não havendo
que se falar em alteração quanto à previsão o de término de
cumprimento da pena apresentado no relatório. No mais, o cálculo de
pena elaborado encontra-se correto, pois em conformidade com os
acontecimentos processuais e com as normas de regência. Posto isso,
HOMOLOGO o cálculo de pena elaborado.” (fls. 26/27) e contra isso
se insurge o agravante, mas sem razão, não comportando reforma
a douta decisão atacada.
De fato, como nela observou o douto juiz,
houve erro no cálculo de liquidação de penas inicialmente juntado
aos autos, que foi corrigido com a emissão de novo relatório, do
qual constam as condenações do agravante e suas respectivas
sanções, o tempo já resgatado e o saldo ainda a cumprir e, a partir
dessas premissas, -aceitas, aliás, como corretas pelo agravante, que
nada alegou quanto a alguma incorreção nesse aspecto-, foi elaborado
o cálculo atualizado e que representa a fiel situação do processo
de execução do agravante.
Nesse passo, cabe ainda registrar que,
como bem observou o douto juiz na decisão ora recorrida, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007293-90.2020.8.26.0496 - Voto no 38.684.
4
contrário do que afirmou a defesa no recurso, a data de 07 de maio
de 2020 não foi considerada como marco inicial do cumprimento
das sanções pelo agravante, antes se referindo à data da
elaboração do cálculo de liquidação, para fins de homologação.
Ademais, oportuno observar que a data de
término do cumprimento das penas, indicada nos cálculos de
liquidação que instruem as execuções criminais, constitui mera
previsão (como, aliás, deles constam expressamente), pois o
processo de execução é dinâmico e, por isso mesmo, sujeito a
inúmeras intercorrências que a podem alterar, razão pela qual
eventual incorreção em tal informação, que não é taxativa e nem
reflete diretamente nos lapsos dos benefícios a serem
eventualmente pleiteados, não se reveste da importância que a
zelosa defesa a ela aqui quis emprestar.
Portanto, bem decidida a questão na douta
decisão recorrida, o desprovimento do agravo se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -